Tribunal: TJSP
Processo: 2089603-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão contratual cumulada como reparação de danos – Decisão que indefere tutela de urgência tendente a suspender cobranças de empréstimos consignados em folha de pagamento - Não há nulidade do decidido, já que bem evidente os motivos pelos quais foi negada a concessão da tutela de urgência, tanto que do nela contido valeu-se expressamente o agravante para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão contratual cumulada como reparação de danos – Decisão que indefere tutela de urgência tendente a suspender cobranças de empréstimos consignados em folha de pagamento - Não há nulidade do decidido, já que bem evidente os motivos pelos quais foi negada a concessão da tutela de urgência, tanto que do nela contido valeu-se expressamente o agravante para recorrer - É que, a despeito da atual conjuntura econômico-social, decorrente da pandemia relacionada à Covid-19, não demonstrou o agravante alteração de sua renda, como bem fundamentado na decisão agravada - Se não preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de rigor o seu indeferimento - Decisão mantida. Recurso desprovido.